Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-52.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.126.421-41 (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS REITERADOS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pela concessionária Citavel e pela fabricante Ford contra sentença que as condenou solidariamente à substituição de veículo Ford Ka zero quilômetro ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais no montante de quinze mil reais. A consumidora adquiriu o automóvel em outubro de 2015 e, a partir de janeiro de 2016, o bem passou a apresentar defeitos reiterados, exigindo retornos mensais à concessionária durante mais de um ano. No curso do processo, a autora vendeu o veículo a terceiro e manifestou expressamente a desistência do pedido de substituição e rescisão contratual, requerendo o prosseguimento da demanda exclusivamente quanto aos danos morais.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento extra petita, considerando a expressa desistência da autora quanto ao pedido de substituição do veículo; (ii) analisar se houve perda superveniente do objeto quanto à substituição e rescisão contratual em razão da venda do bem a terceiro; (iii) examinar se estão configurados os danos morais indenizáveis, considerando o laudo pericial inconclusivo e o conjunto probatório dos autos; (iv) avaliar se a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária deve ser mantida ou afastada.

III. Razões de decidir

3. A sentença é nula quanto à condenação na substituição do veículo ou restituição do valor pago, pois a autora manifestou expressamente a desistência desse pedido, delimitando voluntariamente o objeto da lide aos danos morais, configurando violação ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

4. A venda do veículo a terceiro no curso da lide configura perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de substituição e rescisão contratual, tornando materialmente impossível o retorno das partes ao status quo ante, pressuposto essencial para a rescisão fundamentada no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária está corretamente reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a concessionária comercializou o veículo, estabeleceu relação contratual direta com a consumidora e realizou os reparos em sua oficina autorizada.
6. A existência de vícios no veículo está amplamente demonstrada pelas ordens de serviço que comprovam retornos mensais à concessionária durante mais de um ano, pela prova testemunhal que confirmou a necessidade de dar carona à autora durante as reiteradas paralisações do veículo, e pela contradição da testemunha arrolada pela própria concessionária quanto à frequência anormal de visitas à oficina.
7. O laudo pericial inconclusivo não afasta a responsabilidade das fornecedoras, pois foi realizado de forma indireta em razão da venda do veículo após anos de tramitação processual, situação que não pode ser imputada à consumidora, especialmente considerando que houve inversão do ônus da prova e as rés não se desincumbiram do dever de demonstrar a inexistência do vício ou a adequação definitiva dos reparos.

8. Os danos morais estão configurados, pois a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se pela frustração da legítima expectativa de adquirir veículo novo confiável, privação do uso regular do bem essencial para atividade profissional, necessidade de reorganização da rotina durante mais de um ano, e sentimento de insegurança quanto à confiabilidade do automóvel.

9. O valor de quinze mil reais fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das fornecedoras, e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, não configurando enriquecimento ilícito.

III.

Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura julgamento extra petita a condenação na substituição de veículo ou restituição do valor pago quando a parte autora manifesta expressamente a desistência desse pedido no curso do processo, delimitando voluntariamente o objeto da lide aos danos morais. 2. A venda do veículo objeto da lide a terceiro no curso do processo configura perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de substituição e rescisão contratual, tornando impossível o retorno das partes ao status quo ante. 3. A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária autorizada pelos vícios do produto está fundamentada no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 4. O laudo pericial inconclusivo não afasta a responsabilidade das fornecedoras quando o conjunto probatório demonstra a existência de vícios reiterados no veículo zero quilômetro, especialmente diante da inversão do ônus da prova em relação de consumo. 5. Configuram danos morais indenizáveis a frustração da legítima expectativa de adquirir veículo novo confiável, a privação do uso regular do bem essencial para atividade profissional, e a necessidade de retornos mensais à concessionária durante mais de um ano para tentativas de reparo sem solução definitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 12; 18; 47; CPC, arts. 485, VIII; 492; CC, arts. 406; 757; 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-

REsp n. 2.148.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
(ID 218672143) e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
(ID 218774593) contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Várzea Grande (ID 206461145), que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LUANNA DA SILVA OLIVEIRA
.

A autora narra que adquiriu veículo Ford Ka zero quilômetro em 14.10.2015 junto à concessionária Citavel, que passou a apresentar diversos problemas. Requereu a substituição do automóvel, a devolução do valor pago ou a condenação por danos morais.

As rés Ford Motor (ID 13597779) e Citavel Distribuidora de Veículos (ID 13906931) apresentaram contestação defendendo a não procedência dos pedidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar as rés solidariamente a substituírem o veículo Ford Ka por outro de idênticas características em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, restituírem à autora o valor de R$ 41.240,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as rés. A decisão (ID 215588849) acolheu parcialmente os embargos apenas para corrigir os índices de correção monetária (IPCA) e juros (SELIC), mantendo os demais pontos inalterados.

Inconformada, a Citavel recorre e, em suas razões recursais, sustenta: a) impossibilidade de substituição do veículo ou indenização do valor pago, pois a apelada vendeu o bem no curso da lide, tornando impossível o retorno ao status quo ante; b) afastamento da solidariedade, defendendo responsabilidade exclusiva ou primária da fabricante, pois não participa da fabricação/montagem de veículos; c) laudo pericial inconclusivo e ausência de nexo causal, devendo ser revogada a indenização por danos morais; d) subsidiariamente, redução do valor dos danos morais para R$ 2.000,00.

A Ford, também recorre e, em suas razões recursais, alega: a) nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois a apelada desistiu expressamente do pedido de substituição/rescisão contratual; b) perda superveniente do objeto em razão da venda do veículo a terceiro, impossibilitando o retorno das partes ao status quo ante; c) inexistência de ilícito, pois o laudo pericial foi inconclusivo e não comprovou vício de fabricação; d) impossibilidade de substituição do veículo por não ser mais fabricado; e) veículo que não se tornou impróprio ao uso, pois foi utilizado regularmente por mais de 10 anos e vendido; f) subsidiariamente, caso mantida a rescisão, conversão em perdas e danos com restituição pelo valor da Tabela FIPE na data do trânsito em julgado, sem correção monetária e juros, abatendo-se o valor obtido com a venda; g) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 221072792) sustentando: a) inexistência de nulidade ou julgamento extra petita, pois a venda do veículo foi informada pela própria autora e o pedido material deixou de integrar a execução da sentença por iniciativa da apelada, não havendo prejuízo às rés; b) inexistência de perda do objeto quanto aos danos morais, que decorrem de fatos pretéritos ocorridos quando o veículo ainda era de propriedade da autora; c) laudo pericial inconclusivo não afasta a responsabilidade, pois houve inversão do ônus da prova e o conjunto probatório comprova os defeitos reiterados; d) responsabilidade solidária de Ford e Citavel nos termos do art. 18 do CDC; e) configuração dos danos morais, pois a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano; f) quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
(ID 218672143) e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
(ID 218774593) contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Várzea Grande (ID 206461145), que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LUANNA DA SILVA OLIVEIRA
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar as rés solidariamente a substituírem o veículo Ford Ka por outro de idênticas características em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, restituírem à autora o valor de R$ 41.240,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou as rés ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as rés. A decisão (ID 215588849) acolheu parcialmente os embargos apenas para corrigir os índices de correção monetária (IPCA) e juros (SELIC), mantendo os demais pontos inalterados.

PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A Ford sustenta que a sentença é nula por ter julgado além do pedido, uma vez que a autora teria desistido expressamente do pedido de substituição/rescisão contratual, conforme manifestações de ID 22357964 e ID 26435875.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora realmente informou a venda do veículo e manifestou desistência do pedido de substituição/rescisão contratual, requerendo o prosseguimento da demanda exclusivamente quanto aos danos morais. Essa manifestação foi clara e inequívoca.

A sentença, ao condenar as rés na substituição do veículo ou na restituição do valor pago, desconsiderou a expressa desistência manifestada pela autora. Tal situação configura julgamento
extra petita
, pois a decisão ultrapassou os limites do pedido efetivamente mantido pela parte autora.

O art. 492 do CPC estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O princípio da adstrição ou congruência determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

A desistência do pedido de substituição/rescisão contratual, manifestada pela própria autora após a contestação das rés, deveria ter sido homologada mediante concordância das partes adversas, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Contudo, ainda que não tenha havido homologação formal, a autora delimitou expressamente o objeto remanescente da lide, restringindo-o aos danos morais.

Nesse contexto, a condenação na substituição do veículo ou na restituição do valor pago viola o princípio da adstrição, configurando nulidade da sentença
nesse ponto específico
. A jurisprudência é firme no sentido de que as decisões extra petita são nulas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL MANTIDA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Caracteriza-se julgamento extra petita quando a sentença impõe condenação fundada em irregularidades no cálculo, mas a temática não fora desenvolvida na narrativa de causa ou incluída no petitório
, restrito à pretensão de afastamento dos parâmetros eleitos no contrato.

2. A invocação do princípio iura novit curia não autoriza decisão fora dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir.

3. Não se configura dissídio jurisprudencial quando ausente similitude fática e cotejo analítico, além da diversidade das questões enfrentadas nos julgados confrontados.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.148.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)”

Portanto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
quanto à condenação na substituição do veículo ou na restituição do valor pago, mantendo-se apenas a análise referente aos danos morais, conforme delimitado pela própria autora.

MÉRITO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO/RESCISÃO

Ainda que não reconhecida a nulidade, a venda do veículo a terceiro no curso da lide configura perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de substituição/rescisão contratual.

A autora vendeu o veículo objeto da lide por R$32.000,00, conforme recibo juntado (ID 22357963). Essa alienação torna materialmente impossível o retorno das partes ao
status quo ante
, pressuposto essencial para a rescisão contratual ou substituição do bem.

A rescisão contratual fundamentada no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a devolução do bem ao fornecedor, restabelecendo-se a situação anterior à contratação. Com a venda do veículo a terceiro estranho à lide, essa devolução tornou-se inviável, configurando perda do objeto quanto a esse pedido específico.

Ademais, a própria autora reconheceu essa impossibilidade ao manifestar expressamente a desistência do pedido de substituição/rescisão, requerendo o prosseguimento apenas quanto aos danos morais. Essa manifestação demonstra a consciência da parte quanto à perda do objeto.

Portanto, ainda que por fundamento diverso,
deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição do veículo ou rescisão contratual com restituição do valor pago
.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS

A Citavel sustenta que deve ser afastada a solidariedade, atribuindo-se responsabilidade exclusiva ou primária à fabricante, pois não participa da fabricação/montagem de veículos.

O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. A solidariedade abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo fabricante e comerciante.

A concessionária Citavel não é mera intermediária, mas integrante ativo da cadeia de fornecimento. Foi ela quem comercializou o veículo à autora, estabeleceu relação contratual direta com a consumidora, e realizou os reparos nas dependências de sua oficina autorizada. Essa atuação configura participação efetiva na relação de consumo, atraindo a responsabilidade solidária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, cabendo eventual direito de regresso entre os fornecedores, mas sem possibilidade de oposição ao consumidor.

O eventual direito de regresso da Citavel em face da Ford deve ser discutido em ação própria, não podendo ser oposto à consumidora, que tem o direito de acionar qualquer dos fornecedores solidários.

Portanto,
mantenho a responsabilidade solidária de ambas as fornecedoras quanto aos danos morais
.

DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VEÍCULO E DO LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO

As apelantes sustentam que o laudo pericial foi inconclusivo e que não houve comprovação de vícios de fabricação, razão pela qual não haveria fundamento para a condenação.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a existência de defeitos no veículo está amplamente demonstrada, independentemente da conclusão do laudo pericial.

As ordens de serviço juntadas pela autora comprovam que o veículo retornou à concessionária repetidamente nos meses seguintes à aquisição: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016. Essa frequência anormal de visitas à oficina, em veículo zero quilômetro com poucos meses de uso, evidencia a existência de problemas.

A testemunha Neuza, colega de trabalho da autora, confirmou que presenciou toda a situação e precisou dar carona à requerente durante as reiteradas paralisações do veículo para conserto. Relatou ainda que possuía veículo idêntico adquirido junto às mesmas fornecedoras que não apresentou os defeitos verificados no automóvel da autora.

A testemunha Evandro, arrolada pela própria Citavel, confirmou que a autora levou o veículo diversas vezes à oficina. Apresentou contradição ao afirmar inicialmente que 05 ou 07 visitas seriam referentes a revisões ordinárias, mas posteriormente declarou que a previsão de revisões regulares seria apenas uma vez ao ano. Essa contradição reforça que as visitas não eram apenas para manutenções preventivas, mas para correção de defeitos.

O laudo pericial foi inconclusivo porque realizado de forma indireta, em razão da venda do veículo pela autora. Essa limitação técnica não pode ser imputada à consumidora, especialmente considerando que o processo tramitou por anos. Ademais, o perito reconheceu que os ruídos relatados são característicos de veículos com motor de três cilindros, mas essa característica deveria ter sido informada à consumidora no momento da aquisição, nos termos do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre as fornecedoras o dever de demonstrar a inexistência do vício ou a adequação definitiva dos reparos. As rés não se desincumbiram desse ônus probatório.

Portanto,
o conjunto probatório dos autos demonstra a existência de vícios no veículo, que geraram transtornos à consumidora e justificam a reparação por danos morais
.

DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS

As apelantes sustentam que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano decorrente da necessidade de manutenção do veículo.

Discordo desse entendimento. A situação vivenciada pela autora ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano.

A autora adquiriu veículo zero quilômetro com a legítima expectativa de ter um automóvel seguro, confiável e com baixa necessidade de manutenção. Essa expectativa é inerente à aquisição de bem novo e integra o próprio objeto do contrato de consumo.

Contudo, logo nos primeiros meses após a aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas: barulho no painel, borrachas soltas do para-brisa, ruídos nas portas, vibração intensa do motor e queda do peito de aço. A autora precisou retornar à concessionária repetidamente durante mais de um ano, praticamente todos os meses, para tentativas de reparo.

Essa frequência anormal de visitas à oficina, em veículo novo, gerou frustração da legítima expectativa da consumidora, privação do uso regular do bem, necessidade de reorganização de sua rotina profissional (a autora trabalhava como corretora de imóveis, atividade que demanda deslocamentos constantes), e sentimento de insegurança quanto à confiabilidade do automóvel.

A testemunha Neuza confirmou que precisou dar carona à autora durante as reiteradas paralisações do veículo, demonstrando que os problemas efetivamente impactaram a rotina da consumidora.

É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria situação de frustração da legítima expectativa, privação do uso adequado do bem essencial, e desgaste emocional causado pela necessidade de sucessivas tentativas de reparo sem solução definitiva.

Portanto,
está configurado o dano moral indenizável
.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

As apelantes sustentam que o valor de R$15.000,00 é excessivo e deve ser reduzido.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

No caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional. A autora adquiriu veículo zero quilômetro no valor de R$ 41.240,00 e enfrentou problemas reiterados durante mais de um ano, com necessidade de retorno mensal à concessionária. A frustração da legítima expectativa foi significativa, considerando o valor do investimento e a natureza essencial do bem para suas atividades profissionais.

As fornecedoras são empresas de grande porte, com capacidade econômica para suportar a condenação. O valor fixado tem caráter compensatório à consumidora pelo sofrimento vivenciado, e caráter pedagógico para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

O valor não configura enriquecimento ilícito da autora, mas sim justa compensação pelos transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. A indenização está em patamar compatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Portanto,
mantenho o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais
.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

A decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 215588849) corrigiu os índices de correção monetária e juros, determinando: a) correção monetária pelo IPCA, a partir do termo inicial definido no julgado; b) juros legais pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

Essa correção está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, nas condenações por danos morais, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (em se tratando de responsabilidade extracontratual) ou da citação (em se tratando de responsabilidade contratual).

No caso concreto, tratando-se de relação contratual de consumo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme corretamente determinado.

Portanto,
mantenho os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na decisão dos Embargos de Declaração
.

DA SUCUMBÊNCIA

Com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença quanto à condenação na substituição do veículo ou restituição do valor pago, e a manutenção apenas da condenação por danos morais, há sucumbência recíproca.

A autora decaiu quanto ao pedido de substituição/rescisão contratual (ainda que por desistência própria), e as rés decaíram quanto aos danos morais. Contudo, considerando que a autora manifestou expressamente a desistência do pedido de substituição/rescisão, delimitando voluntariamente o objeto da lide aos danos morais, e que obteve êxito nesse pedido remanescente, entendo que as rés devem arcar com a maior parte dos ônus sucumbenciais.

Assim,
redistribuo a sucumbência
da seguinte forma:
as rés arcarão solidariamente com 80% das custas processuais e honorários advocatícios
, e
a autora com 20%
. Os
honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00)
, observada a proporção de sucumbência.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
para:

a) Acolher a preliminar de nulidade da sentença quanto à condenação na substituição do veículo ou restituição do valor pago, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto a esse pedido específico, em razão da expressa desistência manifestada pela autora e da venda do veículo a terceiro;

b) Manter a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão e juros pela taxa SELIC a partir da citação;

c) Redistribuir a sucumbência, condenando as rés solidariamente ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação por danos morais, arcando a autora com os 20% restantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026